Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal que prorrogou o cronograma de nomeações do concurso público regido pelo Edital no 01/2022 – SEAGRI, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Técnico de Laboratório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação do prazo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, por meio de edital retificador, configura violação a direito líquido e certo da impetrante, aprovada dentro do número de vagas após reclassificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A alegação de ausência de direito líquido e certo diz respeito ao mérito da ação mandamental, não à sua admissibilidade.
6. O edital originário previa expressamente a possibilidade de modificação dos prazos de nomeação conforme as condições econômicas e financeiras da Administração.
7. A alteração do cronograma foi motivada por restrições fiscais, conforme decisão do TCDF. O Decreto Distrital no 47.386/2025 suspendeu nomeações para cargos efetivos, reforçando a necessidade de adequação orçamentária.
8. A impetrante não demonstrou preterição arbitrária ou esgotamento do prazo de validade do concurso.
9. A Administração exerceu competência discricionária dentro dos limites legais e editalícios, sem evidência de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "1. A alteração do cronograma de nomeações prevista em edital de concurso público, motivada por restrições fiscais e amparada em cláusula expressa do edital, não configura violação a direito líquido e certo. 2. A Administração Pública pode exercer discricionariedade quanto ao momento da nomeação, desde que respeitado o prazo de validade do certame."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, inc. III e 25; Constituição Federal, art. 167-A; Decreto Distrital no 47.386/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, RMS 53506/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJDFT, MS 0709889-28.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida; TJDFT, APC 0722571-25.2018.8.07.0000, Rel. José Divino; TJDFT, MS 0723350-33.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira